Tribunal: TJMT
Processo: 1014748-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014748-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL CEGELKA PEREIRA - CPF: 041.058.431-25 (ADVOGADO), MARCOS RICARDO FRANZINI BARROS - CPF: 068.951.131-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.o 393, do STJ,
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. Não se tratando
de questão estritamente de direito e que envolve aspectos fático-probatórios, e, também, não sendo suficientes os documentos trazidos pela parte excipiente (prova pré-constituída)
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
” contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada Cível de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1001410-79.2023.8.11.0037, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 119264113 – autos no 1001410-79.2023.8.11.0037):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de MARCOS RICARDO FRANZINI BARROS, ambos devidamente qualificados nos autos.

No ID no 115609541, o excipiente/executado interpôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, nulidade do auto de infração que deu origem à CDA.

Instado, o excepto/exequente manifestou-se no ID no 117819488.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documentação hábil a comprovação de desconstituição do título em que se funda o direito do exequente.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE CDA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. Para que a exceção de pré-executividade possa ser admitida, é indispensável que o vício indicado apresente-se com tal evidência a ponto de justificar o seu reconhecimento de plano pelo juízo, sendo desnecessária

qualquer dilação probatória. 2. Hipótese em que constam da CDA os dados indispensáveis à sua validade e à validade da execução, ou seja, os relacionados no § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80. 3. Agravo de instrumento provido em parte para, conhecendo da exceção de pré-executividade, rejeitá-la. (TRF-4 - AG: 50319771420164040000 5031977-14.2016.404.0000, Relator: ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2016, SEGUNDA TURMA). Grifei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. LEI 6.830/80. OBSERVÂNCIA. I. A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vício fundamental ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de dilação probatória. II. No caso dos autos, inexiste qualquer indício de irregularidade das CDAs que embasam a Execução Fiscal uma vez que atendidos os requisitos dispostos no art. 2o da Lei no 6.830/80. III. As questões que demandam uma maior dilação probatória inviabilizam a discussão por meio da exceção de pré-executividade. (TJ-MG - AI: 10024164400947001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018).

No caso
sub judice
, o excipiente alega a ilegalidade da cobrança do crédito exequendo, visto que ausentes os requisitos para constituir o crédito.

Entretanto, da análise dos autos, verifico que o excipiente não colacionou aos autos documentação hábil a desconstituir a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Veja-se a interpretação dada ao tema pela jurisprudência:

AUTO DE INFRAÇÃO.
INMETRO. HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. CRITÉRIOS. OBSERVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A parte autora não logrou descaracterizar as práticas que lhe foram imputadas e ensejaram a lavratura do auto de infração.
O ato administrativo de imposição de multa pela autarquia demandada constitui ato administrativo vinculado que goza da presunção de veracidade e legitimidade, a qual, para ser elidida, necessita da comprovação acerca da existência de vícios, desvios ou abuso de poder, o que não se constatou na hipótese. Não se verificando defeitos a macular o ato administrativo consubstanciado no auto de infração em foco, não há cogitar na anulação deste, considerando-se, assim, válida a penalidade imposta à parte autora, que não logrou se eximir da responsabilidade pelas irregularidades aferidas no exercício de sua atividade.
(TRF-4 - AC: 50007598120174047129 RS 5000759-81.2017.4.04.7129, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA TURMA). Destaquei.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E NA FORMAÇÃO DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Neste Agravo de Instrumento, a agravante alega, em síntese, o cabimento da exceção de pré-executividade; e a nulidade da CDA por ausência dos requisitos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980 e art. 202 do CTN.. 2. Quanto ao título executivo, diferentemente do alegado, observa-se que os créditos em cobrança foram regularmente constituídos, e as Certidões de Dívida Ativa preenchem todos os requisitos legais (art. 2o, § 5o, da Lei no. 6.830/1980 e art. 202 do CTN). Não se constata, prima facie, nos títulos executivos em tela, irregularidade capaz de comprometer sua liquidez e certeza. 3.
A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de admitir a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, nas situações em que não houver necessidade de dilação probatória e as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 4. Entretanto, não é cabível essa via processual na hipótese de alegação de nulidade do título executivo por ausência de certeza e liquidez, especialmente quando se pretende discutir índices de correção monetária, juros e multa, já que indispensável a produção de provas além da prova documental.
1 5. A propósito, esta é a orientação contida no Verbete n. 393 da súmula do eg. STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." 6. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-2 00118165920154020000 0011816-59.2015.4.02.0000, Relator: FERREIRA NEVES, Data de Julgamento: 06/06/2017, 4a TURMA ESPECIALIZADA). Grifei.

Ademais, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que, em se tratando de processo de Execução Fiscal, não há que se levantarem questões que necessitem de dilação probatória, conforme a Súmula no 393. Veja-se:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente, uma vez que não comprovou seus argumentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a decisão recorrida não merece prosperar, pois, a seu ver,
“(...) demonstrou com clareza os motivos que ensejaram a nulidade do auto de infração mencionado,
inclusive, levou aos autos o auto de infração com a finalidade de comprovar suas alegações, sobre o qual alega a nulidade,
não havendo necessidade de dilação probatória
”
.

De outro lado, argumenta pela ilegalidade do auto de infração, uma vez que,
Originariamente, o crédito diz respeito a uma multa aplicada através do
AUTO DE INFRAÇÃO DE N.o 042/2021
, por suposta perturbação do sossego público. Ocorre que o mencionado auto de infração é nulo, vez que lavrado em desacordo com a
LEI MUNICIPAL N.o 723/02
, afrontando os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme será demonstrado”.

Insiste que
“(...)comprovou suas alegações através da juntada

do próprio ato administrativo a que se busca nulidade, o qual se encontra em id. 115611345 junto a exceção de pré-executividade, merecendo a decisão ser reformada para o fim de que seja reconhecida a nulidade do auto de infração n.o 42/2021 – Primavera do Leste/MT”.

Acrescenta, ainda, que
O desrespeito ao requisitos vinculados geram a nulidade do ato administrativo, e neste caso, o desrespeito ocorreu em razão do: 1) Não preenchimento da data de lavratura do auto de infração; 2) Violação ao princípio do contraditório; 3) Falta de indicação exata da fonte causadora; (...)”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que
“(...)seja CONHECIDO e PROVIDO o presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão vergastada e reconhecer a nulidade do AUTO DE INFRAÇÃO N.o 042/2021 (ANEXO), pelos motivos já expostos, consistentes no desrespeito à LEI MUNICIPAL N.o 723, DE 16 DE ABRIL DE 2002 (Primavera do Leste/MT) e, por consequência, violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, PARA POSTERIORMENTE, reconhecer a nulidade da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.o 10625/2021, extinguindo-se o crédito tributário dela originado com fundamento no art. 156, X, CTN; (...)”.

Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de supressão de instância e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID. 183039169).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
” contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada Cível de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1001410-79.2023.8.11.0037, rejeitou a exceção de pré-executividade.

- Supressão de Instância

A parte apelada, em contrarrazões, argui preliminar de supressão de instância, uma vez que
“Ao analisar a decisão agravada, constata-se que o Juízo de origem não adentrou no mérito do alegado pela recorrente, tão somente decidindo no sentido de ser incabível dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade. Nesse passo, a decisão recursal não poderá entrar no mérito do defendido pelo recorrente, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”.

A supressão de instância, ocorre quando a insurgência é arguida e analisada em juízo recursal, entretanto ainda não foi suscitada e nem analisada pelo juízo de origem.

Verifica-se que, as razões recursais expostas, foram objetos de pronunciamento do juízo de primeiro grau.

Dessa maneira, não há que se falar em ofensa a supressão de instância, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar aventada.

- Mérito

Da análise dos autos, verifica-se que
o

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, ajuizou, em
16.02.2023
, a ação de execução fiscal no 1001410-79.2023.8.11.0037, em desfavor de MARCOS RICARDO FRANZINI BARROS, visando a satisfação do crédito inscrito na CDA n.o
10625/2021
, cujo valor alcançava, a importância de
R$ 3.923,70
(três mil e novecentos e vinte e três reais e setenta centavos).

A empresa foi validamente citada, comparecendo aos autos para ofertar à penhora imóvel de sua propriedade, contudo, referido bem foi recusado pela Fazenda Pública, e, na sequência,
rejeitado
pelo magistrado
a quo
, como se vê da decisão datada de 31.10.2019 (ID. 150061736).

Em
19.04.2023,
a parte executada apresentou
“exceção de pré-executividade”,
aduzindo, em síntese, a nulidade do auto de infração, por, não preenchimento da data de lavratura do auto, violação ao princípio do contraditório, falta de indicação exata da fonte causadora e nulidade da notificação.

Sobreveio, então, a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, uma vez que as questões levantadas necessitam de dilação probatória (ID. 119264113).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio,
mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae.

C
omo se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída.

Isso porque, a dívida ativa regularmente inscrita gaza de presunção de certeza e liquidez, contudo essa presunção é relativa, nos termos do art. 204 e parágrafo único do CTN:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.

Desse modo, para reconhecer a ausência de requisitos essenciais da dívida devidamente inscrita, em sede de exceção de pré-executividade, é necessário que a prova pré-constituída não necessite de dilação probatória.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o recurso não comporta provimento, uma vez que os fatos e fundamentos arguidos necessitam serem provados, ou seja, a prova apresentada não é suficiente para desconstituir a dívida inscrita.

A propósito, em casos análogos, foi o entendimento adotado por esta Corte Estadual, confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA – APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS COM O AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade somente tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca e pré-constituída da inexigibilidade do título executado, o que impossibilita a realização de dilação probatória.

Se as provas apresentadas com a exceção de pré-executividade não se mostram suficientes para análise da matéria insurgida, se mostra correta a decisão que rejeitou a objeção apresentada no Feito Executivo.

É vedada, em regra, a apresentação de novas provas em grau recursal, quando não se trata de documento novo ou não se enquadra a hipótese em exceção legal.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

(N.U 1026578-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS - INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória.

A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre inexequibilidade dos títulos exequendos pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto a eventuais vícios dos contratos que levem a nulidade da execução.

(N.U 1017882-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).(Destaquei)

Sendo assim, considerando que a questão não é estritamente de direito e envolve aspectos fático-probatórios, e não sendo suficientes os documentos trazidos pelo excipiente (prova pré-constituída), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, rejeito a preliminar de supressão de instância e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023